Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO TENTADO. DENÚNCIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Anulado o flagrante sob qualquer de suas modalidades construídas pela doutrina, a consequência é o relaxamento da prisão e, só por exceção, a exclusão da culpabilidade, principalmente se a conduta envolver tipicidade de roubo com uso de arma, pois, somente esta última elementar já representa um delito.
2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para o recebimento da Denúncia.